Tribunal: TJES
Processo: 0032645-56.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032645-56.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA ABUSIVA DE TAXA DE DISPONIBILIDADE DE OBSTETRÍCIA POR MÉDICOS COOPERADOS. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que negou provimento ao recurso da operadora e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, reconhecendo a abusividade da cobrança da “taxa de disponibilidade obstetrícia” por médicos cooperados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da operadora por cobranças realizadas por médicos cooperados, à ausência de previsão contratual para escolha de profissional específico e à inexistência de negativa de atendimento que justificasse a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Inexiste contradição no acórdão, pois a responsabilidade da operadora foi reconhecida de forma autônoma em razão do descumprimento do dever de informação e da permissão de prática abusiva por seus cooperados.

Não há omissão quanto à ausência de previsão contratual de escolha de médico específico, tampouco quanto à ilegitimidade da operadora, tendo o acórdão enfrentado expressamente essas questões.

A operadora tem o dever de fiscalizar a atuação de seus cooperados e de garantir aos consumidores a prestação dos serviços contratados sem cobrança adicional indevida, sobretudo em relação à cobertura obstétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A operadora de plano de saúde responde objetivamente por práticas abusivas de médicos cooperados integrantes da rede credenciada.

É abusiva a cobrança de “taxa de disponibilidade obstetrícia” para realização de parto por profissional previamente agendado fora do plantão, devendo ser ressarcidos os valores pagos pelas beneficiárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 681.659/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.05.2015; TRF-2, 6ª Turma Especializada, nov. 2016 (transitado em julgado).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
em face do v. acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível sob o ID 13243984, no qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso da embargante e dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em ação civil pública que versa sobre a cobrança indevida da denominada “taxa de disponibilidade obstetrícia”.

Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade específica aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. É cediço, todavia, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se destinam a veicular inconformismos com o resultado do julgamento.

No caso sub examine, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encerra contradição interna ao afirmar, simultaneamente, que não houve negativa de atendimento às gestantes pela rede credenciada e, ainda assim, manter a condenação ao ressarcimento dos valores pagos a título da mencionada taxa. Alega, outrossim, omissão do julgado quanto à ausência de previsão contratual para escolha de médico específico pelas gestantes e à ilegitimidade da Unimed para ressarcir valores que não teria recebido.

Entretanto, não assiste razão à embargante.

Quanto à alegada
contradição
, não se verifica antagonismo lógico ou incoerência interna no julgado. Com efeito, o acórdão relatado por esta relatoria estabelece distinção nítida entre a prestação formal dos serviços de obstetrícia — assegurados na rede credenciada da Unimed, com cobertura regular — e a prática abusiva detectada de cobrança adicional por médicos cooperados, sem prévio esclarecimento contratual ou informacional às beneficiárias.

A suposta contradição desvela-se, na realidade, como interpretação parcial da embargante, pois o acórdão jamais condicionou o dever de ressarcimento à existência de negativa de atendimento. A responsabilização decorreu, de forma autônoma, da omissão no cumprimento do dever de informação e do benefício indireto obtido pela operadora, ao permitir a persistência de uma prática que transfere à consumidora um custo próprio do serviço contratado.

Já no que concerne à alegação de
omissão
, igualmente não há falar em ausência de enfrentamento de questões relevantes à solução da controvérsia. Alega a Embargante omissão do acórdão quanto a três aspectos: (i) ausência de previsão contratual de escolha de médico específico; (ii) ausência de legitimidade da Unimed para ressarcimento, pois não recebeu os valores; e (iii) necessidade de vinculação contratual com a rede, e não com profissionais individualizados.

Não obstante as afirmações do recorrente, todas essas questões foram expressamente enfrentadas no voto condutor do acórdão embargado.

Quanto a tese defensiva referente a “escolha de médico específico”, e alegação de que o vínculo contratual é estabelecido com a operadora e não com médicos específicos, há claro registro no voto condutor reconhecendo que não há direito contratual à pessoalidade na escolha do obstetra, tampouco obrigação da operadora nesse sentido, mesmo porque a operadora não restou sucumbente neste ponto.
In verbis:
“
Não observo motivos para reformar a sentença neste capítulo.
” [...] “
A Operadora do Plano de Saúde não está obrigada a garantir que suas beneficiárias elejam qual médico acompanhará o próprio parto.
Isso porque, essa ‘pessoalidade’ não é albergada pelo contrato e nem por preceito legal.
”

Quanto à alegada ilegitimidade da operadora para responder por cobranças feitas por médicos, o julgado ora embargado enfrentou diretamente a questão com base na responsabilidade objetiva da operadora, conforme o art. 34 do CDC, e porque a tal questão se confundia com o próprio mérito do feito. Posteriormente, verificou-se que operadora não cumpriu com o dever de fiscalização da prática considerada abusiva praticada por seus cooperados e nem com o dever de prévia informação às usuárias do plano de saúde. Vejamos:

“Discute-se, portanto, acerca da responsabilidade da operadora de saúde em cumprir o contrato firmado, afinal, estando o parto dentre os procedimentos de cobertura obrigatória no rol da ANS, qualquer cobrança da beneficiária ao pagamento de custo adicional, ainda que chamada de taxa de disponibilidade, seria irregular, posto que não se encontra dentre as cláusulas do contrato.

Ademais, a operadora do plano de saúde responde pelos atos praticados por seus médicos credenciados (integrantes de sua rede de assistência), nos termos do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, rejeito as teses de ilegitimidade passiva e/ou ausência de interesse de agir aventadas, mesmo porque, tratam-se de teses que se confundem com o próprio mérito da demanda.”

(...).

“No que concerne ao pedido relativo ao ressarcimento de valores despendidos a título de “taxa de parto”, concluiu a MMª Magistrada da Primeira Instância que, na vigência dos atuais contratos entre a agravante e seus usuários, tal cobrança é ilegal, a uma, por ausência de expressa previsão legal nos instrumentos contratuais firmados, a duas, porque os médicos cooperados já percebem, da própria cooperativa, remuneração pelo serviço que pretendem cobrar. Contudo, ressalvou o douto juízo a quo que não serão todas as taxas de disponibilidade que serão reembolsadas, “
deverão ser reembolsadas aquelas cujos obstetras cooperados cobraram honorários particulares
a título de taxa de disponibilidade, para realização de parto previamente agendado e fora do plantão”.

(...)

Observa-se, portanto, que a controvérsia acerca da legitimidade da cobrança da denominada "taxa de disponibilidade" já foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), tendo sido proferido acórdão pela 6ª Turma Especializada, em novembro de 2016, com trânsito em julgado, no qual se reconheceu a ilegalidade dessa exigência pela classe médica filiada ao CRM-ES. Naquela ocasião, restou consignado que os procedimentos relativos ao pré-natal, ao parto e ao puerpério estão abrangidos pelos planos de saúde que incluem cobertura obstétrica, nos termos das Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Assim, é vedada a imposição de qualquer pagamento adicional pela operadora para assegurar a presença do profissional de escolha da paciente, haja vista que tal cobrança se configura como prática abusiva e violadora dos direitos do consumidor.

Na presente hipótese, a Unimed Vitória, como operadora do plano de saúde, tem a responsabilidade de fiscalizar a conduta dos profissionais credenciados e evitar essa prática indevida, além de previamente, prestar informações claras aos usuários sobre os serviços contratados e suas alterações, restando demonstrado que as usuárias dos planos de saúde não foram previamente informadas sobre a cobrança da referida “taxa”, sendo surpreendidas com a exigência no decorrer do pré-natal.

Acerca da violação ao dever de informação, reitero meu posicionamento e fundamentação adotada no julgamento do mencionado Agravo de Instrumento nº 0041573-93.2013.8.08.0024, verbis:

(...)

Portanto, como reconhecido no édito vergastado, ipsis litteris, “
compete à Unimed Vitória garantir, sem custo adicional, a cobertura obstétrica às suas consumidoras gestantes, bem como prestar a devida informação para compreensão da questão, esclarecendo qual a cobertura garantida pelo plano de saúde, inclusive no que tange a cobertura de obstetrícia, bem como, acerca da disponibilização de médico credenciado/cooperado em regime de plantão para realização do parto sem qualquer cobrança adicional. (...) Quanto ao ressarcimento integral dos valores pagos relativos à referida taxa de disponibilidade cobrada por médicos cooperados a título de honorários médicos em procedimento realizado na rede credenciada da requerida e fora do plantão e/ou pré-agendado, entendo deve prosperar conforme motivos acima expostos
”.

Por corolário de todo o exposto, entendo por manter a procedência do pedido formulado de condenação da operadora de saúde para restituir as parcelas pagas às beneficiárias/consumidoras do plano de saúde que efetuaram pagamento de honorários médicos particulares cobrados por médicos cooperados, a título de “taxa de disponibilidade”, para realização de parto pré-agendado ou fora do plantão, na rede credenciada da requerida, diante do flagrante descumprimento contratual ora reconhecido." Destaquei.

Assim, verifica-se que todas as teses levantadas pela parte embargante foram, de fato, apreciadas de maneira exaustiva e fundamentada de forma coerente e clara.

Em sede de aclaratórios o recorrente pretende rediscutir matéria já analisada, embora os aclaratórios não se prestem a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, o instrumento recursal utilizado. (STJ, AgRg no AREsp nº 681.659/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Ante o exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.